Tribunal: TJDFT
Processo: 0739775-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739775-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO AGRAVADO: JOSE CLAUDIO GOMES PEDROSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Maria Aparecida do Nascimento pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu a liminar destinada à desocupação do imóvel localizado na quadra 14, lote 100, Setor Leste, Gama, DF. Em suas razões, a agravante sustenta que é idosa, com 78 anos, e encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, acamada, em razão de um quadro de AVC. Alega que após a assinatura do contrato, conseguiu pagar o aluguel até maio de 2022, mas, a partir de junho, já não conseguia manter o seu pagamento, por se encontrar em grave situação financeira. Argumenta que a concessão da liminar vindicada pelo agravado não se justifica, uma vez que não foi demonstrado o risco caso a medida fosse deferida somente após o julgamento de mérito da demanda. Aduz que para a concessão da liminar para a desocupação do imóvel em ação de despejo fundada no inadimplemento do locatário, é necessária a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, o que não ocorreu. Requer o provimento do agravo para que seja indeferida a liminar de despejo, em face da ausência de depósito da caução, com a imediata concessão do efeito suspensivo da ordem de despejo até o julgamento do mérito deste recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A despeito de vislumbrar o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que emerge da possibilidade de a agravante e sua família serem despejadas, não se verifica, por outro lado, a relevância da argumentação expendida no recurso. Com efeito, restou demonstrado nos autos, inclusive, assumido pela agravante, que esta se encontra inadimplente no pagamento dos aluguéis e demais despesas advindas da locação. Além disso, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de despejo, uma vez que não consta garantia no contrato locatício em tela. No que tange à exigência da caução, é certo que o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, exige, para a concessão de liminar, caução no valor equivalente a três (3) prestações locatícias. Todavia, não parece jurídico exigir que o locador, já onerado pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha que pagar para reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto. A doutrina prestigia esse entendimento, cabendo citar o ensinamento de Sylvio Capanema de Souza, ao pontificar que “é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os aluguéis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo”. O saudoso professor e Desembargador carioca conclui, sobre o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei do Inquilinato, que “a disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial”1. Registre-se que há julgados desta Corte de Justiça nesse mesmo sentido (acórdãos nos 1135449, 1080131 e 1208834). De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça vem sufragando esse entendimento, em decisões monocráticas (REsp no 1832342-ES, Min. Nancy Andrighi, DJe de 13/04/2020). Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator